Tribunal: STF
Processo: AI 150444
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-24
Data de publicação: 1994-05-24

Ementa:
EMENTA:   RECURSO   EXTRAORDINÁRIO.   MATÉRIA  TRABALHISTA.

DISCUSSÃO  ACERCA DA  TEMPESTIVIDADE RECURSAL.  ALEGADA CONTRARIEDADE

AOS INCS. XXXVI E LV DO ART. 5. DA CONSTITUIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
          O   prequestionamento   e   pressuposto   indispensável  a
 apreciação  do  recurso
extraordinário,  não  podendo  ser dispensado sequer quando a pretensa
 violação a Carta
somente se haja configurado por  ocasião  do  julgamento impugnado,
 hipótese  em  que
a questão constitucional  haverá  de   ser  suscitada  por   meio  de
 embargos declaratórios,
não se justificando eventual omissão.
          A   alegação  de   ter   ocorrido  negativa   de  prestação
 jurisdicional  envolve discussão
em torno de tempestividade recursal.
Tal  questionamento cinge-se ao  âmbito da legislação processual, não
 se alçando ao nivél
da Lei Maior.
          Agravo regimental improvido.